Tribunal: TJDFT
Processo: 0708781-66.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0708781-66.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: MARIA APARECIDA COELHO ARAUJO, JANILTO LIMA COSTA AGRAVADO: WILKEM NOGUEIRA ROCHA, MARIA DOLORES SANTOS DA PURIFICACAO NOGUEIRA, LUCIANO ANDRE DA SILVEIRA E SILVA, DOROTEIA DAS GRACAS SANTANA DA SILVEIRA, DEVETH LIMA FERREIRA, DANIELLE SOUSA FEITOSA FERREIRA DECISÃO 1. Os autores (id 24517010) formulam pedido de reconsideração da decisão (id 24461898) em que deferi parcialmente a liminar para suspender o trâmite processual, especialmente a tutela liminar de imissão na posse deferida aos agravantes Alegam, em suma, que o ato citatório ocorreu de forma legítima, requerendo subsidiariamente a retomada do andamento processual a partir da data do comparecimento espontâneo dos agravados, tendo em vista ser esse o marco inicial na hipótese de provimento deste AGI. Noticiam a eventual desocupação do imóvel há cerca de duas semanas, argumentando que o imóvel foi adquirido com financiamento bancário, cujos encargos totalizam R$ 10.000,00 mensais, e que não conseguem dele usufruir. Acrescentam que a paralisação processual acarretaria aumento do passivo dos agravados em relação à taxa legal de ocupação, que já supera R$ 1.000.000,00, importância que, afirmam, dificilmente será honrada. Os agravados manifestaram-se espontaneamente (id 24540306). 2. Os agravantes noticiam que o imóvel foi desocupado anteriormente à decisão, mas não há prova a respeito. Quanto aos encargos pela ocupação, não se trata de fato novo, pois constou das contrarrazões apresentadas anteriormente à decisão ora questionada. As alegações, portanto, são insuficientes para a modificação da decisão liminar. Posto isso, indefiro o pedido de reconsideração. Intimem-se. Brasília, 12 de abril de 2021. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE RELATOR